Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-57.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-57.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADO: ISAAC DIAS

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO NEVES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de ofensas dirigidas ao autor em grupo de WhatsApp, nas quais lhe foram atribuídas condutas ilícitas e desonrosas, inclusive com associação à criminalidade, além da expressão “projeto de bandido”. O apelante sustenta que as manifestações se inseriram em debate político local, estariam protegidas pela liberdade de expressão e pelo animus criticandi, que não houve prova suficiente da publicidade das mensagens e que o valor da indenização seria excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas pelo réu em grupo de WhatsApp constituem exercício regular da liberdade de expressão ou abuso apto a configurar ato ilícito civil; (ii) estabelecer se expressões e insinuações que associam o autor a condutas ilícitas e à criminalidade violam sua honra e imagem; (iii) determinar se a veiculação das ofensas em ambiente virtual coletivo basta para caracterizar publicidade apta à configuração do dano moral; e (iv) definir se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e não ampara a divulgação de imputações desabonadoras que atinjam a honra objetiva e subjetiva de terceiro, ainda que proferidas em contexto de debate político.

4.

As mensagens atribuídas ao réu extrapolam a crítica legítima porque associam concretamente o autor à comercialização de “coisas ilícitas”, a saída “suspeita” da delegacia e ao apagamento de imagens de câmera de segurança após homicídio, além de qualificá-lo como “projeto de bandido”.

5.

A expressão “projeto de bandido”, especialmente quando examinada em conjunto com as demais falas, possui conteúdo pejorativo e reforça a associação do autor à criminalidade, vulnerando diretamente sua dignidade, reputação e imagem.

6.

A responsabilidade civil por ofensa à honra não exige a demonstração dos elementos subjetivos próprios dos crimes contra a honra, bastando a verificação objetiva de conduta ilícita violadora de direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.

A veiculação das ofensas em grupo de WhatsApp, ambiente virtual coletivo e apto à ampla circulação entre terceiros, constitui publicidade suficiente para potencializar o descrédito social, sem necessidade de prova matemática do número exato de visualizações.

8.

O dano moral decorre da própria gravidade da conduta, pois a imputação pública de envolvimento com ilicitudes e a utilização de expressão depreciativa ultrapassam os meros dissabores cotidianos e atingem atributos centrais da personalidade, sobretudo quando a vítima exerce função pública na comunidade local.

9.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, pois considera a reiteração das ofensas, a gravidade das imputações, a circulação em ambiente coletivo e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

Os precedentes citados corroboram que o exercício abusivo da liberdade de expressão em redes sociais e grupos de mensagens, quando materializado em manifestações vexatórias e humilhantes, enseja indenização por danos morais e autoriza a manutenção de quantum fixado com moderação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade de expressão não protege manifestações que, em ambiente virtual coletivo, imputam a terceiro condutas ilícitas ou moralmente desabonadoras e violam sua honra e imagem. 2. A divulgação de ofensas em grupo de WhatsApp com interação plural basta para caracterizar publicidade apta à configuração do dano moral, independentemente de prova exata do alcance da mensagem. 3. A responsabilidade civil por ofensa à honra prescinde da demonstração de
animus diffamandi
ou
injuriandi
próprios da esfera penal, bastando a constatação objetiva de violação a direito da personalidade. 4. É adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 quando observadas a gravidade das ofensas, sua reiteração, a circulação em ambiente coletivo e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186, 927, 944, 884 e 953; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 12.965/2014; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50032521420248130335, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 11.09.2025, publ. 12.09.2025; TJDFT, Apelação nº 0719145-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 24.04.2024, publ. 13.05.2024; TJ-AL, Recurso Inominado Cível nº 0700517-76.2024.8.02.0038, Turma Recursal Unificada, j. 22.10.2025, publ. 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000136-57.2025.8.05.0101
, em que figuram como apelante LUIZ AUGUSTO PINHEIRO SILVA e como apelado ISAAC DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER do apelo para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .